Tribunal: STF
Processo: HC 236239
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ.



    Busca-se, ao final, que seja “aplicada ao paciente a pena em patamar mínimo legal e a devolução do bem apreendido” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    Em que pese a defesa não ter instruído a petição inicial com o inteiro teor da decisão impugnada, do STJ, é possível acessá-la por meio do site daquela Corte. São estes os seus fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de JOÃO PAULO DE OLIVEIRA SOUZA contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1500578-34.2022.8.26.0642.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado em primeiro grau às penas de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual negou provimento ao recurso nos termos da seguinte ementa:



    [...]



    No presente writ, a defesa sustenta a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.



    Assevera que o paciente faz jus à aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas e à fixação do regime inicial semiaberto.



    Afirma que restou comprovado que o veículo apreendido na ocasião dos fatos é de propriedade da mãe do paciente, que é terceira de boa-fé, razão pela qual deve ser restituído.



    Requer, assim, a redução da pena e a restituição do bem apreendido.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, conforme parecer de fls. 136/139.



    É o relatório. Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Quanto à dosimetria da pena, o Tribunal de origem consignou:



    ‘Passa-se para análise das penas impostas à João Paulo.



    Na primeira etapa, também em razão da quantidade de entorpecentes e dos maus-antecedentes (fls. 81/83), a pena-base foi fixada em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias-multa.



    Salienta-se que sua conduta se mostra altamente reprovável, pois foi detido em seu poder nada menos que 12 tijolos de maconha e 02 tabletes de cocaína, indicando maior afetação ao bem juridicamente tutelado, e um maior risco à saúde pública, com a colocação de tais narcóticos na rua, conforme o disposto no artigo 42, da Lei de Drogas.



    Note-se também que grande parte do entorpecente encontrado em poder do réu, era ‘cocaína’, substância que se revela ainda mais nociva do que as demais.



    Na segunda etapa, apesar da confissão espontânea, a pena não pode ser reconduzida ao mínimo legal, tal como requerido pela defesa, pois a atenuante já foi utilizada para compensação com a agravante da reincidência.



    Observa-se que o apelante já foi beneficiado pela compensação integral, eis que sua reincidência é específica (processo 500635-91.2018.8.26.0642 fl. 81), modo que não há que se falar em redução adicional.



    Na terceira etapa a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343 restou devidamente afastada eis que o acusado não preenche os requisitos legais, em especial, por ter sido previamente condenado por tráfico de drogas, o que indica que não se trata de mero traficante ocasional ou iniciante.



    Assim, a sanção de ambos os recorrentes totaliza 07 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa, no valor unitário mínimo legal’ (fls. 124/125).



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.



    No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/2 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a desvaloração dos antecedentes e da quantidade/natureza das drogas apreendidas – 10.765g de maconha e 1.140g de cocaína –, em observância ao disposto no art. 42 da Lei n.11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59 do CP.



    Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa dos referidos vetores ou mesmo reduzir o quantum de aumento, como pretende a defesa. Nesse sentido:



    [...]



    Ressalto que não há critério matemático balizador de aumento da pena-base por cada circunstância judicial considerada negativa, e sim um controle de legalidade para averiguar se houve fundamentação concreta para o incremento.



    [...]



    Desse modo, o acréscimo de 2 anos e 6 meses na pena-base – considerando a quantidade e natureza da droga e os maus antecedentes – não demonstra flagrante desproporcionalidade, se consideradas a pena mínima e máxima cominadas em abstrato para o delito de 5 a 15 anos, respectivamente.



    Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que, ao contrário do que afirma a defesa, referida atenuante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, sendo integralmente compensada com a agravante da reincidência.



    De outro norte, tratando-se de paciente reincidente, não há falar em reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, por expressa previsão no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido:



    [...]



    Ademais, mantida a reprimenda fixada pelas instâncias ordinárias, o pedido de abrandamento do regime inicial não merece subsistir, porquanto devidamente justificado o regime mais gravoso em razão da reincidência do paciente e da elevada quantidade de drogas apreendidas.



    Por fim, sendo o habeas corpus o remédio constitucional que visa resguardar a liberdade ambulatorial das pessoas nacionais ou estrangeiras em território brasileiro, não se mostra possível sua utilização para discutir a restituição de bens ou valores apreendidos, uma vez não importam em risco ao direito de ir e vir.



    [...]



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.” (grifos no original).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator